Tribunal: STF
Processo: ARE 1419953
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 14, p. 17):



     



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUSPERIOR. RESOLUÇÕES. CONSELHO DE DIRIGENTES. (I)LEGALIDADE. CONSELHO SUPERIOR. COMPETÊNCIA. 



    1. O ordenamento administrativo da instituição de ensino prevê certas competências deliberativas para o Conselho Superior e outorga as remanescentes ao Reitor, que, nesse mister, pode, inclusive, ser aconselhado pelo Colégio de Dirigentes, atuando, neste caso, como seu presidente. O que não pode o Reitor é, isoladamente, praticar atos de competência do Conselho Superior, ainda que seja também presidente desse órgão, porque não é o próprio órgão, mas apenas seu presidente, e o ato, neste caso, é de atribuição do colegiado. 



    2. Não se vislumbra na atuação do Colégio de Dirigentes - do qual participa o Reitor (que tem competência para expedir editais, resoluções, portarias e instruções normativas) - qualquer usurpação de atribuições do Conselho Superior ou comprometimento à participação da comunidade acadêmica (estudantes, professores e servidores) no processo de tomada de decisão e normatização no âmbito da instituição de ensino, estando implícito na sua função consultiva o poder de deliberar (como em qualquer órgão colegiado).”



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, para fins de prequestionamento (eDOC 20, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXIII e XXXV, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o Tribunal de origem deixou de analisar fundamentos e argumentos apontados e, não obstante a oposição de embargos de declaração, a decisão recorrida “deixou de responder questões imprescindíveis ao deslinde da quaestio” (eDOC 23, p. 9):



    Defende-se que (eDOC 23, p. 23):



     “Assim, os regulamentos internos dos Institutos Federais não podem atribuir ao Colégio de Dirigentes atribuições que caracterizem outorga de poder deliberativo, eis que se o fizerem estarão ferindo as normas legais de regência e, por consequência, o princípio constitucional da legalidade, sujeitando o ato (norma) ao controle externo pelo Poder Judiciário. O debate se da por violação direta ao artigo 37º caput da CF.” 



    A Primeira Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que “A pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do RE, consoante já assentado pelo Egrégio STF” (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem confirmou a sentença, a qual, nas razões de decidir, fundamentou sua conclusão nas disposições contidas na Lei 11.892/2008 e no Regimento Interno do Instituto Federal de Santa Catarina (eDOC 8, pp. 6 e 8). Ressaltou por fim (eDOC 16, pp. 3-8):



    “Conquanto ponderáveis os argumentos deduzidos pelo autor, não se vislumbra na atuação do Colégio de Dirigentes - do qual participa o Reitor (que tem competência para expedir editais, resoluções, portarias e instruções normativas) - qualquer usurpação de atribuições do Conselho Superior ou comprometimento à participação da comunidade acadêmica (estudantes, professores e servidores) no processo de tomada de decisão e normatização no âmbito da instituição de ensino, estando implícito na sua função consultiva o poder de deliberar (como em qualquer órgão colegiado).



    (...)



    Em face do disposto nas súmulas n.ºs 282 e 356 do STF e 98 do STJ, e a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores, explicito que a decisão não contraria nem nega vigência às disposições legais/constitucionais prequestionadas pelas partes. Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.”



     



    Dessa forma, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional (Lei 11.892/2008 e Regimento Interno do IFSC), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe 13.02.19). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06.12.18).



    Ressalto, outrossim, que a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



     Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente